Tribunal: TJSP
Processo: 2176055-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Ameaça de negativação decorrente de tarifas bancárias alegadamente indevidas incidentes sobre a conta-corrente dos autores - Deferimento da medida antecipatória para determinar que o banco réu se abstenha de promover negativação desabonadora ou efetuar a cobrança dos encargos controvertidos – Insurgência do demandado ao

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Ameaça de negativação decorrente de tarifas bancárias alegadamente indevidas incidentes sobre a conta-corrente dos autores - Deferimento da medida antecipatória para determinar que o banco réu se abstenha de promover negativação desabonadora ou efetuar a cobrança dos encargos controvertidos – Insurgência do demandado ao fundamento de que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência – Alegação procedente – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória - Inocorrência de abusividade, in casu, da cobrança ou inserção em cadastros de inadimplentes – Decisão reformada – Agravo provido.